Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-38.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008313-38.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DE CARVALHO GARCIA - CPF: 053.998.411-69 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1008313-38.2020.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

RECORRENTE: PAULO RICARDO DE CARVALHO GARCIA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de R$ 53,92 (cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), sem que houvesse a contratação dos serviços.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Registro que o Recorrido aportou aos autos no ID n° 133708671 um extrato de movimentações em conta corrente, de dezembro de 2018 a novembro de 2020.

Conforme já pontuado na sentença, é possível verificar diversas compras realizadas no município de Primavera do Leste.

Este relator, ao constatar que entre as movimentações bancárias constam diversos créditos de salário da empresa Mantiqueira Alimentos, determinou no ID n° 138447151 a juntada da Carteira de trabalho do recorrente, de forma integral e determinou ao Banco a juntada do contrato.

Pelo Recorrente foi apresentada a carteira de trabalho no ID n° 139112671 e holerites atualizados no ID n° 139112672.

O Recorrido não juntou a documentação solicitada. No entanto, está evidente a existência da relação jurídica, bem como a origem do débito negativado. Nota-se que em dezembro de 2018 o Recorrente começou a trabalhar na empresa Mantiqueira Alimentos, estando laborando no mesmo local até a presente data.

Nos extratos bancários é possível verificar que os créditos salariais foram recebidos mensalmente a partir de dezembro de 2018, havendo movimentações de saques e compras.

Desta feita, em que pese as alegações do Autor, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO CPC.
Demonstrada

relação jurídica da qual se tenta de desvencilhar, com subterfúgios de alteração da verdade dos fatos, em contraponto com as provas dos auto, na tentativa de galgar indevida indenização, com o induzimento do magistrado a erro em sede de julgamento, ocorre a litigância de má-fé pela parte autora, de onde, nos moldes do artigo 81 do CPC, de onde, fixo o montante de 5 % (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, de onde, ante o reconhecimento da litigância de má-fé revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, pelo motivo de que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que realmente precisam do Poder Judiciário e não para aqueles que além de litigar de forma indevida ainda seriam premiados com tais condutas, de onde, resta revogada a gratuidade anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022